Tribunal: TJMT
Processo: 1002213-47.2019.8.11.0055
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002213-47.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANDRESSA DA SILVA - CPF: 040.035.661-90 (RECORRENTE), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), EDITORA ABRIL S.A. - CNPJ: 02.183.757/0001-93 (RECORRIDO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002213-47.2019.8.11.0055

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Parte Recorrente(s):

EDITORA ABRIL S.A.

Parte Recorrida(s):
ANDRESSA DA SILVA

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 02/08/2022

Ordem na pauta: 84

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO / DANOS MATERIAIS – ASSINATURA DE REVISTA – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - AUTORIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DAS REVISTAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - DANO MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada, ante sentença proferida em ação indenizatória, que reconheceu a falha na prestação dos serviços e julgou procedente a pretensão inicial, condenando a demandada à devolução em dobro do valor descontado na conta corrente da reclamante, no importe de

R$ 3.580,46 (três mil quinhentos e oitenta reais e quarenta e seis centavos) e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

A parte autora alega que solicitou o cancelamento de assinatura de revistas que possuía junto à empresa ré, porém, a reclamada continuou a efetuar descontos em sua conta bancária contra sua vontade e sem fornecer as revistas.

3.

De sua vez, a editora recorrente alega em sua defesa que, findada a relação jurídica estabelecida entre as partes litigantes, há a comunicação direta à instituição financeira responsável pelas cobranças para que as cesse diante do cancelamento. Assim, eventuais cobranças posteriores são de inteira responsabilidade do banco administrador da conta da autora.

4.

Contudo, em suas razões recursais, a reclamada altera a narrativa, aduzindo que desenvolve um programa denominado como “Renove Fácil”, de caráter completamente facultativo, de renovação automática do contrato, podendo o consumidor cancelá-lo a qualquer momento, o que não ocorreu nos autos, razão pela qual, ressalta que não cometeu nenhuma falha na prestação dos serviços, e, por conseguinte, pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

5.

Preliminarmente, acolho o pedido de retificação do polo passivo, para constar ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. (em Recuperação Judicial), CNPJ/MF no 44.597.052/0001-62, no lugar de EDITORA ABRIL S.A.

6.

Sabe-se que incumbe ao consumidor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao fornecedor de produtos e serviços atestar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, I e II, do CPC
.

7.

Assim, a prova da autorização de assinatura de revista, ou de sua renovação, é ônus do fornecedor de produtos e serviços, ainda mais quando o consumidor sustenta que negou interesse na manutenção do contrato, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu nos termos do art. 373, II, do CPC.

8.

Portanto, age ilicitamente a empresa que realiza cobrança após o pedido de cancelamento da assinatura dos serviços, e ainda, não comprova o fornecimento do produto, o que enseja a obrigação de restituir ao consumidor a quantia indevidamente desconta de sua conta bancária.

9.

A referida restituição deve se dar em dobro, como bem pontuou o juízo
a quo
, nos termos do que dispõe o artigo 42, parágrafo único, do CDC.

10.

No que diz respeito ao pedido de danos morais
, sabe-se que a mera cobrança indevida, em regra, não enseja,
de per si
, indenização por danos extrapatrimoniais.

11.

No entanto, a resistência à resolução administrativa da celeuma, somada aos descontos de quantia não autorizados conta bancária, suspensão dos serviços contratados, configuram ato ilícito, ex vi dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam no dever de indenizar, por ultrapassar os limites do mero dissabor para ingressar e interferir de forma intensa na dignidade da pessoa humana.

12.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, entendo que a quantia de

R$

5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo a quo não comporta reforma, pois adequada ao caso concreto e aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

13.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

14.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

15.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022